Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a imputação de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, quantidade de droga compatível com uso pessoal, ausência de provas concretas quanto à destinação do entorpecente para o tráfico, falhas na investigação, além de pleitear substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, à luz dos requisitos legais da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva requer demonstração da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta para a garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP.
4. A decisão judicial impugnada está suficientemente fundamentada, com base em elementos dos autos como auto de flagrante, laudo pericial preliminar e depoimento do policial penal, os quais atestam que o paciente estava sozinho em cela com substâncias entorpecentes fracionadas, compatíveis com atividade de tráfico.
5. A alegação de posse para uso pessoal e que a droga pertenceria a outro detento não pode ser examinada em sede de habeas corpus, dado que demanda dilação probatória própria da instrução processual penal.
6. A prática do crime no interior do sistema prisional e os indícios de reiteração delitiva reforçam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para assegurar a ordem pública.
7. A circunstância de o paciente já se encontrar custodiado torna inadequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo legal quando há prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta para garantia da ordem pública.
2. A alegação de posse de droga para uso pessoal não pode ser acolhida em sede de habeas corpus quando o conjunto probatório sugere o tráfico.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas ao contexto de crime praticado no interior do sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.003.716/RS; TJDFT, Acórdão 1852901, 0744892-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJe 06.05.2024; TJDFT, Acórdão 1672820, 0702753-45.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 14.03.2023.